Tribunal: CARF
Processo: 10875.901713/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10875.901713/2008-12
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.433 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
PRO-CARDS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2003 a 28/02/2003
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso voluntário interposto após o prazo de trinta
dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Luis Felipe de Barros Reche e
Rodolfo Tsuboi.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 37 dos autos:
Trata-se
de
Declaração
de
Compensação
—
DCOMP
n°
30937.86207.040804.1.3.04.3513, com base em suposto crédito de PIS oriundo de
pagamento indevido ou a maior.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório Eletrônico de não homologação
da compensação, fundamentando (fl. 08):
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na
data de transmissão informado 110 PER/DCOMP: 2.346,82
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.901713/2008-12
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10875.901713/2008-12
Acórdão n.o 3001-001.433
S3-TE01
Fl. 1,5

Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
confirmada a existência do crédito informado, pois o DARF a seguir
discriminado no PER/DCOMP, não foi localizado nos sistemas da Receita
Federal.
[...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO, a compensação
declarada.
Cientificada desse despacho em 30/07/2008 (fl. 09), a interessada apresentou
sua manifestação de inconformidade em 14/08/2008 (fl. 10), alegando:
Conforme despacho decisório n° de rastreamento 775576688 de 18/07/2008, o
Darf informado na PER/DCOMP não foi localizado, em 17/11/2006 foi enviado a
PER/DCOMP retificadora de n° 29701.86618.171106.1.7.04-7432 informando o Cód.
8109 correto do Darf de crédito. Segue em anexo cópia do darf pago em 14/03/2003
no Cód. 8109 no valor de R$ 2.346,82.
Com a sua manifestação de inconformidade, o contribuinte anexou a seguinte
documentação: documento com dados relativos ao Darf informado, PER/DCOMP retificador
com recibo de entrega, despacho decisório, documento de identificação do seu representante e
documentos societários (fls. 12/29).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 36/38):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2003 a 28/02/2003
COMPENSAÇÃO. REQUISITO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
Nos termos da legislação de regência, a compensação de débitos tributários somente
pode ser efetuada mediante existência de créditos líquidos e certos dos interessados
frente A Fazenda Pública.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seus fundamentos, o acórdão recorrido consignou a constatação de não haver
DCOMP retificadora da DCOMP deste processo, e que a DCOMP n°
29701.86618.171106.1.7.04-7432 é retificadora de uma outra declaração, a de n°
12247.496.061006.1.3.04-1355. Afirmou ter sido constatado, também, que o valor do DARF em
questão está reservado para utilização no procedimento de compensação efetuado por meio da
DCOMP de n° 29701.86618.171106.1.7.04-7432. Assim, concluiu que, embora existente o
DARF, dele não remanesce crédito apto à compensação do presente processo.
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 21/01/2011 (vide AR à fl. 41
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 31/03/2011, Recurso Voluntário
(fl.122/123).
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10875.901713/2008-12
Acórdão n.o 3001-001.433
S3-TE01
Fl. 2

Observe-se que, entre as fls. 42/121, estão anexados aos autos o recurso
voluntário direcionado ao processo 10875.901715/2008-10, cujo protocolo também ocorreu em
31/03/2011, e documentos a ele relativos.
No recurso direcionado ao presente processo (fls. 122/123), o contribuinte relatou
os fundamentos adotados no acórdão recorrido, e, em seguida, argumentou e requereu o que
segue:
Contudo viemos esclarecer que o débito de PIS no código 6912 do período de apuração
de Mai/2004 no valore principal de R$ 2.374,43, devidamente declarado e comprovado
através da DCTF Original 2° Trimestre de 2004 recibo n° 39.65.54.83.64-60 (anexo 06),
outrora compensados na PER/DCOMP n° 30937.86207.040804.1.3.04-3513 são os
mesmos compensados na PER/DCOMP Retificadora n° 29701.86618.171106.1.7.04-
7432, duplicando a compensação dos referidos débitos, pois de fato não se atentou em
efetuar o cancelamento a primeira compensação.
Pelos motivos acima expostos, requeremos respeitosamente a V. Sa. que desconsidere a
cobrança dos débitos mencionados no item 3 através do cancelamento de oficio da
PER/DCOMP n° 30937.86207.040804.1.3.04-3513, visto que já foram compensados
através da PER/DCOMP Retificadora n° 29701.86618.171106.1.7.04-7432, bem como
seja Homologada a PER/DCOMP ora em análise, uma vez que o crédito tem sua origem
fundamentada de forma legal.
Anexou, às fls. 124/164, PER/DCOMP no 30937.86207.040804.1.3.04-3513 com
recibo de entrega, despacho decisório, cópia do acórdão recorrido e da respectiva intimação,
PER/DCOMP
no
29701.86618.171106.1.7.04-7432,
PER/DCOMP
no
12247.49676.061006.1.3.04-1355, DCTF, documento de identificação do seu representante,
documentos societários e procuração.
Os autos, então, vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
Como é cediço, de acordo com o estabelecido no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, das decisões de primeira instância, cabe recurso voluntário dentro do prazo de
trinta dias, contados da ciência do Acórdão recorrido:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
No caso concreto aqui analisado, consoante acima narrado, o contribuinte foi
intimado acerca da decisão da DRJ em 21/01/2011 (vide AR à fl. 41 dos autos). Acontece que o
Recurso Voluntário fora interposto tão somente em 31/03/2011 (vide fls.122/123), ou seja,
quando já havia expirado o seu prazo recursal.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10875.901713/2008-12
Acórdão n.o 3001-001.433
S3-TE01
Fl. 2,5

Como se não bastasse, mencione-se, ainda, que o Recorrente não trouxe em suas
razões recursais qualquer alegação atinente à tempestividade do seu recurso.
Nesse contexto, deixo de conhecer do Recurso Voluntário interposto, em razão da
sua intempestividade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital